Tribunal: TJSP
Processo: 1014237-33.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. INDENIZAÇÃO. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – CTC. Pretensão da autora de condenação das Rés ao pagamento de indenização pela demora da entrega da Certidão de Tempo de Contribuição – CTC para fins de averbação e requerimento de aposentadoria perante o INSS.

DESCABIMENTO. Prazo não excessivo para a análise do requerimento da autora e entrega da CTC, considerando

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. INDENIZAÇÃO. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – CTC. Pretensão da autora de condenação das Rés ao pagamento de indenização pela demora da entrega da Certidão de Tempo de Contribuição – CTC para fins de averbação e requerimento de aposentadoria perante o INSS.

DESCABIMENTO. Prazo não excessivo para a análise do requerimento da autora e entrega da CTC, considerando as características e gigantismo do Estado de São Paulo e número de seus servidores. A demora na expedição da certidão de tempo de contribuição para fins de aposentadoria, não se deu de forma injustificada e por desídia da Administração Pública, bem como se deu por percalços ocorridos durante a busca pelos dados funcionais da autora. Aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R. sentença de parcial procedência do pedido reformada. Condenação da autora nos ônus de sucumbência.

RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP PROVIDO.
REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014237-33.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
SANDRA REGINA MARTINS, são apelados/apelantes ESTADO DE SÃO PAULO e
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso de apelação da
autora e deram provimento ao recurso de apelação da FESP e ao reexame necessário,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014237-33.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/10
VOTO No 16.304 (processo digital)
APELAÇÃO No 1014237-33.2018.8.26.0053
No ORIGEM: 1014237-33.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (13a Vara de Fazenda Pública)
REEXAME NECESSÁRIO
APTE/APDA: SANDRA REGINA MARTINS
APDA/APTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV e ESTADO DE
SÃO PAULO - FESP
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. INDENIZAÇÃO.
CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
CTC.
Pretensão da autora de condenação das Rés ao pagamento de
indenização pela demora da entrega da Certidão de Tempo de
Contribuição CTC para fins de averbação e requerimento de
aposentadoria perante o INSS.
DESCABIMENTO. Prazo não excessivo para a análise do
requerimento da autora e entrega da CTC, considerando as
características e gigantismo do Estado de São Paulo e número de
seus servidores. A demora na expedição da certidão de tempo de
contribuição para fins de aposentadoria, não se deu de forma
injustificada e por desídia da Administração Pública, bem como se
deu por percalços ocorridos durante a busca pelos dados
funcionais
da
autora.
Aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade.
R. sentença de parcial procedência do pedido reformada.
Condenação da autora nos ônus de sucumbência.
RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP PROVIDO.
REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADO.
Vistos.
Trata-se ação proposta por SANDRA REGINA MARTINS em
face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FESP e
da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV alegando, em suma, que, em
13.07.2015, elaborou pedido de Certidão de Tempo de Contribuição CTC
para fins de averbação junto ao INSS, com o objetivo de se aposentar pelo
Regime Geral de Previdência. Sustenta que, no entanto, passado mais de um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014237-33.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/10
ano sem a resposta ao seu pedido impetrou mandado de segurança (no
1027473-86.2017.8.26.0053), o qual foi extinto, em virtude da expedição
pela SPPREV da certidão em 04.01.2017. Aduz que tem direito de receber
indenização referente ao período em que a Administração Pública deveria
expedir a certidão de averbação e a demora injustificada, pois somente foi
possível o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS após a averbação
ocorrida em 10.03.2017. Requer a condenação das Rés ao pagamento de
indenização no valor equivalente a um mês de provento para cada mês que
demoraram para expedir e homologar a certidão de tempo de serviço para
fins de averbação, descontado 10 dias do pedido formulado em 13.07.2015
(art. 114 CE), limite para expedição 23.07.2015, na monta de 19 meses e 27
dias correspondente entre o pedido feito administrativamente e a concessão
da aposentadoria, no importe de R$ 91.436,90 (valor do benefício
previdenciário R$ 4.673,14 multiplicado pelo tempo da demora menos 10
dias úteis - 19 meses e 27 dias - total R$ 91.436,90), que deverá ser
atualizado monetariamente até a data do efetivo pagamento, e acrescidos dos
juros de mora legais.
Concedida a gratuidade de justiça e a prioridade na tramitação
(fls. 100).
Sobreveio r. sentença (fls. 143/149), cujo relatório adoto, que
julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, com
fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar a
ré ao pagamento de indenização, referente à demora na concessão da certidão
de tempo de serviço, consequentemente no atraso para concessão da
aposentadoria, inicia-se a mora a partir do centésimo dia do requerimento
administrativo e transcurso do lapso temporal entre a ratificação da certidão
(04/01/2017 folha 24), sendo calculado no valor de R$ 500,00 (quinhentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014237-33.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/10
Reais) a cada mês de atraso.
Juros e correção monetária desde a data desta sentença ou de eventual
acórdão, nos termos da súmula 362 do STJ e artigo 407 do Código Civil, com
aplicação da lei 11960/09 consoante definição do STF no julgamento do tema
810.
Sobre a sucumbência, condeno a parte Requerida ao pagamento das custas
processuais e a verba honorária da parte contrária, fixo no percentual mínimo
do valor da condenação, a ser apurada em fase de cumprimento, nos termos
do artigo 85, §3° do Código de Processo Civil.
P.R.I”.
Apela a autora (fls. 153/156) alegando, em síntese, que a
indenização deve ser o prejuízo que sofreu, qual seja: o valor que receberia a
título de aposentadoria caso não houvesse a demora injustificada.
Recurso tempestivo, sem necessidade de preparo devido à
gratuidade de justiça e acompanhado de contrarrazões (fls. 178/180).
Apela a FESP (fls. 163/177) alegando, em síntese, que: a) a
autora aposentou-se voluntariamente, portanto, laborou ainda por meses após
completado o tempo de aquisição de seu direito de aposentadoria antes de
iniciar o processo de passagem à inatividade, de forma que não houve dano;
b) não há prova nos autos de que o pretenso atraso na publicação de ato de
aposentadoria se deu por ineficiência da Administração, não cabendo a
indenização pleiteada; c) a aposentadoria não é imediata, exceção feita a
aposentadoria compulsória o que não é o caso dos autos; d) há um número
incomensurável de pedidos de certidões que atualmente tramitam nos órgãos
públicos; e) foram apontadas sucessivas incorreções na documentação da
autora.
Recurso tempestivo, isento de preparo e acompanhado de
contrarrazões (fls. 187/196).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014237-33.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/10
É o relatório.
De início, aponto que a r. sentença guerreada foi proferida e
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, e é sob a
ótica desse diploma processual que será analisada sua correção ou não.
Anote-se, outrossim, que é por força do disposto no art. 496 do
CPC/2015, que além do recurso de apelação das partes, será apreciado aqui o
reexame necessário.
Cabe salientar que não se aplicam, ao presente caso, as
excludentes referidas no parágrafo 3o, inciso II do art. 496 do CPC/2015, pois
se trata de sentença ilíquida não havendo maneira de se averiguar o valor do
proveito econômico obtido na causa, bem como não se aplicam as
excludentes referidas no §4o, pois a r. sentença não está fundada em uma das
hipóteses dos incisos I a IV.
O recurso de apelação da FESP e o reexame necessário
merecem provimento para o fim de reformar integralmente a r. sentença
e, por consequência, julgar prejudicado o recurso de apelação da autora,
pelos motivos a seguir expostos.
Pelo que se depreende dos autos, a autora pleiteou, em
13.07.2015, a expedição de Certidão por Tempo de Contribuição CTC
perante as Rés, relativa ao período em que laborou como professora, para fins
de averbação perante o INSS para obtenção de aposentadoria pelo Regime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014237-33.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6/10
Geral de Previdência (fls. 44).
Sustenta a autora que após um ano do requerimento
administrativo sem que houvesse resposta impetrou mandado de segurança
(no 1027473-86.2017.8.26.0053) na qual, verifico, que foi deferida a liminar
para determinar a expedição da CTC no prazo máximo de 10 dias, em r.
decisão datada de 29.08.2017 (fls. 74/75)
Não obstante, extrai-se das fls. 24/25 e 126 dos autos que a
Certidão por Tempo de Contribuição CTC foi lavrada em 04.01.2017 e
homologada pela SPPREV em 11.07.2017. No entanto, a aposentadoria por
tempo de contribuição perante o INSS foi requerida pela autora somente em
10.03.2017, com início de vigência na mesma data.
Pois bem.
Em primeiro lugar não seria possível o pagamento de
indenização até a data do deferimento da aposentadoria como requerido pela
autora, pois a Administração Pública não poderia ser responsabilizada pelo
período entre a entrega da CTC e o requerimento administrativo de
aposentadoria perante o INSS, pois tal requerimento incumbe exclusivamente
à autora.
Por sua vez, entendo que, no caso em tela, também não cabe a
indenização pleiteada pela autora do período compreendido entre 10 dias
após o requerimento de expedição de CTC e a efetiva entrega da CTC, ou
seja, de 23.07.2015 e 04.01.2017, pelos motivos que serão abaixo apontados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014237-33.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 7/10
A autora alega que a Administração Pública extrapolou o prazo
de 10 dias constante no art. 114 da Constituição Estadual.
Nesse passo, o art. 114 da Constituição Estadual preceitua que:
“A administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão, para a defesa de
seus direitos e esclarecimentos de situações de seu interesse pessoal, no prazo
máximo de dez dias úteis, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres,
sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar
a sua expedição. No mesmo prazo deverá atender às requisições judiciais, se
outro não for fixado pela autoridade judiciária”.
Contudo, deve-se analisar o prazo previsto no art. 114 da CE
conjuntamente com o princípio da razoabilidade e, neste passo, deve-se levar
em conta o gigantismo do Estado de São Paulo e, consequentemente, a
grande demanda de pedidos de emissões de certidões existentes a fim de se
verificar se houve ou não demora injustificada pela Administração Pública
que pudesse ensejar o pagamento de indenização.
No caso em tela, extrai-se das informações prestadas pela
Dirigente Regional de Ensino (fls. 128) os motivos pelos quais a CTC
requerida pela autora somente foi para análise e homologação pela SPPREV
em 09.01.2017, “verbis”:
“Em atendimento a Ação de Procedimento Ordinário em nome do
interessado supramencionado, o Núcleo de Frequência e Pagamento tem a
informar que a Sr.a Sandra Regina Martins, RG: 13.064.581-44 protocolou seu
pedido de Certidão de tempo de Contribuição em 13/07/15 para fins de
aposentadoria junto ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Em 15/07/15 foi solicitado a autuação do processo, que foi atuado sob o no
613/0025/2015 em 22/07/15. O processo foi encaminhado a EE Júlia Lopes de
Almeida em 05/08/15, para juntada de documentos comprobatórios referentes
aos períodos trabalhados no serviço público estadual.
O processo retornou da unidade escolar em 02/10/15, sendo o mesmo
colocado na ordem cronológica de atendimento, para posteriormente ser
analisado e encaminhado à São Paulo Previdência
SPPREV para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014237-33.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8/10
homologação.
Ao ser analisado verificou-se que não estava completo, faltavam
documentos funcionais como portarias de admissão, portarias de dispensa e
frequência do período trabalhado de escolas jurisdicionadas à essa Diretoria
de Ensino e à escola estadual Guilherme de Almeida, pertencente a Diretoria
de Ensino Região Norte 2.
Constatou-se também que haveria a necessidade de realizar um
levantamento rigoroso no arquivo morto desta Diretoria de Ensino, em busca
de livros pontos da época, devido a interessada ter exercido a função de
Professor III na EE Frei Gaspar de Madre de Deus, escola que hoje encontra-
se municipalizada.
Após a publicação das portarias de admissão e dispensa em Diário Oficial,
e a realização de segundas vias de portarias, o processo de Certidão de tempo
de contribuição foi organizado com todos os documentos necessários, e
encaminhado à São Paulo Previdência
SPPREV para análise e
homologação em 09/01/17, através da relação de remessa no 04/17.
É de competência do referido órgão homologar as certidões emitidas pela
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo”.
Desta feita, pelas informações acima prestadas, não é possível
vislumbrar que houve desídia ou demora injustificada pela Administração
Pública, pois, no caso da autora, houve necessidade de buscar dados
funcionais para preenchimento da CTC, inclusive no arquivo morto da
Diretoria de Ensino.
Nesta perspectiva, deve-se ponderar que o Estado de São Paulo
não deixou de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
quando da apreciação do requerimento efetivado pela autora, ainda que o
tenha feito em prazo maior do que aquele de 10 dias, estabelecido no art. 114
da Constituição Estadual, dado o amplíssimo quadro de servidores públicos e
ex-servidores públicos pertencentes aos seus quadros, ainda mais no âmbito
da Secretaria da Educação, como é o caso destes autos.
Por outro lado, a autora não trouxe aos autos quaisquer indícios
de que o retardo da Administração na prestação do serviço administrativo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014237-33.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9/10
tenha se dado por desídia ou procrastinação, sendo razoável crer que o prazo
não foi rigorosamente cumprido pelo Estado devido à grande demanda de
serviço e falta de recursos humanos, além dos percalços quanto à busca dos
dados funcionais da autora como mencionado às fls. 128.
De qualquer forma, inexiste comprovação de eventuais prejuízos
suportados pela autora. O demonstrativo de pagamento referente à
30.06.2017 e juntado pela autora às fls. 72 indica que esta continuou
laborando como professora mesmo após o deferimento da aposentadoria pelo
INSS, o que sugere que também laborou no período compreendido entre o
requerimento da CTC até a sua efetiva entrega.
Pelos motivos acima explicitados, deve ser reformada
integralmente a r. sentença, ficando invertido o ônus de sucumbência, de
forma que condeno à autora 10% sobre o valor da causa, nos termos do art.
85, §3o, inciso I e III do CPC/2015, observando-se a gratuidade de justiça
concedida à autora.
Diante da inversão do julgado, fica prejudicado o recurso de
apelação da autora que pleiteava a majoração da indenização fixada na
r. sentença.
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões tenham
sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS
18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim, para
que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014237-33.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 10/10
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
recurso de apelação da FESP e DOU PROVIMENTO ao reexame
necessário, reformando-se integralmente a r. sentença de parcial procedência
do pedido, pelos fatos e fundamentos acima explicitados, ficando, por
consequência, PREJUDICADO o recurso de apelação da autora.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora